Tribunal: TJDFT
Processo: 0742524-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO. DEVIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 5o, LXXIV, da Constituição garante a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça quando verificada a ausência dos pressupostos legais, assegurado à parte o direito de comprovar o preenchimento dos pressupostos antes do indeferimento.
2. A comprovação da hipossuficiência alegada é circunstância imprescindível para a dispensa do recolhimento do preparo.
3. Indeferida a gratuidade de justiça requerida pela parte, o decurso do prazo de cinco dias sem o recolhimento do preparo acarreta a deserção do recurso.
4. Agravo interno conhecido e não provido. Deserção configurada. Agravo de Instrumento não conhecido.